Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707184-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS, visando a imediata soltura do paciente, viabilizando, assim, a interposição de recurso em liberdade. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto nos artigos 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido a ele negado o direito de recorrer em liberdade. Informa a impetrante que o paciente se encontra recolhido desde 13/09/2022 pela prática do mencionado delito. Sustenta ter o Supremo Tribunal Federal firmado o entendimento de ser a prisão preventiva incompatível com a fixação do regime semiaberto, podendo ocorrer apenas se imprescindível, não sendo esta a hipótese dos autos. Aduz, portanto, ser desarrazoado o encarceramento do réu a título de prisão preventiva, sendo imperiosa a sua revogação. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pelo reconhecimento do direito do paciente de recorrer em liberdade, o que deve ser confirmado no mérito. Subsidiariamente, seja realizada a compatibilização da segregação cautelar com o regime inicial fixado na sentença condenatória. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora para impor a prisão preventiva. No caso, em 13 de setembro de 2022 o paciente foi preventivamente recolhido ao cárcere com vistas a resguardar a ordem pública (ID 137234806, origem) e se manteve nesta condição durante a instrução processual. Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porém, entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem pública. Registrou, ainda, inexistir incompatibilidade entre o regime intermediário de cumprimento de pena e a prisão cautelar. Por fim, determinou a expedição de guia de execução provisória, para assegurar ao sentenciado o direito de permanecer em estabelecimento prisional com regras compatíveis com o regime semiaberto. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, desde que de forma motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido. No mesmo sentido o entendimento desta Corte: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Se o paciente respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 2. É pacífica a jurisprudência quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória, bastando a adequação da prisão ao modo de execução estabelecido. Precedentes dos Tribunais Superiores. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1670879, 07054016420238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção do paciente preso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator